Tribunal: TJPA
Processo: 0817096-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817096-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: A. B. L., ANDREZA VALE BATALHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817096-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A

AGRAVADO: A. B. L., ANDREZA VALE BATALHA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL OBJETIVANDO AFERIR SE O TRATAMENTO E A QUANTIDADE DE SESSÕES EM FAVOR DO AGRAVADO SE MOSTRAM PERTINENTES – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (proc. n. 0836917 0836917-22.2022.8.14.0301 22.2022.8.14.0301 22.2022.8.14.0301), indeferiu o pedido de produção de prova pericial com o objetivo de aferir se o tratamento e a quantidade de sessões em favor do agravado se mostram pertinentes, tendo como agravado
A. B. L., ANDREZA VALE BATALHA.

Nas razões recursais, aduz a agravante que a decisão merece ser integralmente reformada, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial, por certo, caracteriza cerceamento do direito de defesa da recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Sustenta a necessidade de aferir a real necessidade das terapias requeridas, bem como a quantidade de sessões necessárias, pugnando pela reforma integral do decisum, a fim de garantir ao Agravante a produção de todas as provas que entende indispensáveis para a demonstração de seus direitos.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal restou indeferido (id 16852770).

Da referida decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno (id 17516242).

A recorrida apresentou contrarrazões (id 17502344/18036816), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 1816275).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, urge consignar que o julgamento do Agravo Interno oposto no id 17516242 resta prejudicado, face o julgamento de mérito do presente recurso, haja vista que o mesmo encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento.

MÉRITO

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que, no caso concreto, não está suficientemente demonstrado.

Da análise dos autos, verifico que o pedido de perícia para aferir a pertinência do tratamento para o
diagnóstico de transtorno do espectro autista

e da quantidade de sessões a serem realizadas pelo agravado, não deve prevalecer sobre a prescrição médica, uma vez que cabe ao médico assistente a definição do melhor procedimento para o paciente.

A análise dos documentos acostados e os fundamentos recursais demonstram que a decisão recorrida está alinhada com o direito do paciente à saúde e à integralidade do tratamento prescrito por seu médico assistente.

Além disso, não há evidências de risco de dano irreparável ao agravante, pois a eventual reversão da decisão na ação principal permitirá a cobrança das despesas efetuadas.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente. Neste sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022
)

Repise-se, não cabe ao plano de saúde e sim ao médico assistente, indicar o melhor procedimento, técnica e quantidades de sessões necessárias para a evolução do beneficiário.

Destarte, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à reforma da decisão agravada, mantendo-se o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2024